Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-72.2018.8.11.0088
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001555-72.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

4. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001555-72.2018.8.11.0088, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar: “
(1) ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas W 058o, 54’, 39.726” e S 10o, 05’,36,2” (Loteamento CEDERE 03), a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 131 hectares de floresta nativa destruídos por sua ação depredadora, apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 5.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista sobre a área toda, até o cumprimento da obrigação exarada;

(2) não sendo possível a restauração in natura ou a compensação ecológica, o que será certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 131 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$ 60.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental.

Não havendo, a verba será destinada à Unidade Desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado.”

O Magistrado
a quo
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios a favor do Ministério Público. (Id. 122636960 - Pág. 191/192)
.

Postula inicialmente o Apelante, pelos benefícios da Justiça Gratuita alegando não poder arcar com as despesas processuais.

No mérito, sustenta que “
na forma descrita nos fatos e nos documentos anexos, indica-se claramente que o Apelante não foi o causador da destruição de vegetação que motivou a lavratura do auto de infração ambiental e a presente ação, mas que o real causador do evento é terceiro para quem o apelante já havia vendido a terra.”

Por fim, requer seja deferida a gratuidade da justiça, e seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, no sentido de reformar
in totun
a sentença objurgada, anulando-a uma vez que não deu causa ao dano ambiental, e sucessivamente seja extinta às custas e honorários advocatícios, ao final declarando a sua extinção nos termos do art. 485, inciso III, CPC/15.
(
122636960 - Pág. 198/208
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
apresentou Contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (Id.
122636963 - Pág. 2/8
).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do apelo.
(Id.
123285991 - Pág. 1/8
).

Foi proferido despacho de Id.
124485659 - Pág. 1/2, tendo a relatoria dessa Câmara de Direito Público, à época, oportunizado ao Apelante Neuri José Vieira dos Santos, o prazo de 5 (cinco) dias para trazer aos autos comprovação de que preenchia os pressupostos para deferimento do pedido de justiça gratuita, ou para recolher o devido preparo recursal, sob pena de não ser o apelo conhecido por deserção. (Id. 124485659 - Pág. 1/2)
.

Em 14/04/2022, o Apelante peticionou nos autos, requerendo a juntada da guia do preparo gerada, devidamente arrecada e creditada em 18/04/2022, com seu respectivo comprovante de pagamento. (Ids. 124811652 - Pág. 1, 124811653 - Pág. 1 e 124811654 - Pág. 1).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001555-72.2018.8.11.0088, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar: “
(1) ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas W 058o, 54’, 39.726” e S 10o, 05’,36,2” (Loteamento CEDERE 03), a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 131 hectares de floresta nativa destruídos por sua ação depredadora, apresentando Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 5.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista sobre a área toda, até o cumprimento da obrigação exarada;

(2) não sendo possível a restauração in natura ou a compensação ecológica, o que será certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 131 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$ 60.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental.

Não havendo, a verba será destinada à Unidade Desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado.”

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público, com base nas informações contidas na Notícia de Fato no 000794-050/2017 (Id. 122636960), ajuizou em 09/04/2018, Ação Civil Pública Ambiental no 1555-72.2018.811.0088, em face de NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS (Id. 122636960 - Pág. 1/9), por ter constatado que, no ano de 2017, o apelante destruiu 131,00 ha de floresta nativa objeto de especial proteção, sem autorização ou licença outorgada pela autoridade competente, na propriedade rural de coordenadas W 058° 54' 39.726" e S 10°05'36,2", situada na Região do Loteamento CEDERE 03, Zona Rural de Aripuanã – MT.

Alega o
Parquet,
na exordial, que o referido dano ambiental é tipificado criminalmente no artigo 50, da Lei no 9.605/98, e a reparação é medida que se impõe.

Ao final, pugnou pela condenação do requerido em obrigações de fazer e pagar, consubstanciadas em: “
2.1. Obrigação de fazer, consistente na condenação do requerido no sentido de reparar todos os danos ambientais provocados, especialmente nas áreas degradadas; 2.2. Obrigação de pagar, consistente na condenação do requerido por Dano Ecológico, que foram provocados em virtude da degradação ambiental no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devendo tal valor ser depositado na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta no 10.42446-6)”

Sobreveio a sentença em 19/05/2021,
in verbis:

“(...)

Relatados os fatos processuais relevantes e tendo sido assegurado às partes o exercício do contraditório, não havendo pedido de dilação probatória, justifica-se a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 356 do CPC/15, como corolário material do princípio da duração razoável do processo.

O compulsar dos autos demonstra que o auto de infração lavrado pelo IBAMA suscitou o embargo da propriedade rural do requerido, motivou lavratura de auto de infração, e baseou-se em imagens de satélite e em inspeção in loco realizada por agentes públicos, e nenhum desses documentos, seja em sua forma, seja em seu conteúdo, foram questionados ou infirmados em sede defensiva.

(...)

Dessa forma, intactas as conclusões lavradas nos documentos administrativos expedidos pelas autoridades ambientais, torna-se indiscutível que houve supressão (na verdade, destruição) da vegetação nativa, sem prévia e expressa autorização ambiental, e, na dicção do que salientado pela Corte Cidadã, não importa se o desmate se deu em área de reserva legal ou não, o dano está configurado, pelo desrespeito ao princípio da precaução ambiental e a exposição da flora nativa a riscos de degradação irreversível, sem controle e sem específico monitoramento estatal.

Doutro lado, destaque-se que independe de prova a discussão sobre a possível regeneração autônoma do bioma degradado, porque, mais uma vez é preciso esquadrinhar, o âmbito de proteção que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro desenvolveu para a tutela do meio ambiente.

Como é – ou deveria ser – de sabença comum, o dano ambiental é multifacetado, e isso porque o bem jurídico tutelado possui diversas dimensões, isto é, não se trata da mera proteção ao estado físico de um dado ecossistema e sim da preservação de toda plêiade de processos de interação ambiental incidente sobre um dado ambiente.

Em outros dizeres: protege-se, preserva-se, não este ou aquele lugar, unicamente, e sim a qualidade, a potencialidade, a inteireza ambiental e, sendo assim, a capacidade da própria natureza se regenerar não exime e nem afasta do agente infrator a obrigação de responder por toda extensão (reflexão) dos danos decorrentes de seu agir ilícito.

(...)

Por consequência, havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas W 058o, 54’, 39.726” e S 10o, 05’,36,2” (Loteamento CEDERE 03), a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 131 hectares de floresta nativa destruídos por sua ação depredadora, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 5.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista sobre a área toda, até o cumprimento da obrigação exarada; (ii) não sendo possível a restauração in natura ou a compensação ecológica, o que será certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 131 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$ 60.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental. Não havendo, a verba será destinada à Unidade Desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado. Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ). Publique-se. Intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de cumprimento/execução de sentença no prazo de lei. Às providências.”
(Id
.
122636960 - Pág. 191/192)

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

Aduz, que não praticou a conduta de degradação da área em questão sem autorização do órgão competente, haja vista não ser o proprietário/possuidor da referida área, uma vez que a propriedade rural foi vendida por ele a terceiros, no ano de 2016, sendo os compradores responsáveis pelos danos ambientais.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, no sentido de reformar
in totun
a sentença objurgada, anulando-a uma vez que não deu causa ao dano ambiental, e sucessivamente seja extinta às custas e honorários advocatícios, ao final declarando a sua extinção nos termos do art. 485, inciso III, CPC/15.
(
122636960 - Pág. 198/208
).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, tenho que
razão assiste em parte ao apelo.

Com efeito, o Ministério Público registrou Notícia de Fato (SIMP: 000794-050/2017), com base na denúncia formalizada pelo espólio de Olices Stefani.

O
Parquet
, ora apelado, determinou: a) o envio de ofício à Delegacia de Polícia de Aripuanã, com cópia dos autos, requerendo informações quanto a instauração de inquérito policial a partir do B.O. no 2017.185690, e quais as providências tomadas até aquele momento; b) o envio de ofício ao IBAMA, com cópia dos autos, requerendo que informassem se já havia sido tomada alguma providência a respeito da relatada devastação de Floresta Amazônica; c)

o envio de oficio à SEMA, com cópia dos autos,

requerendo que informassem se já havia sido tomada alguma providência a respeito do discutido dano ambiental. (Id. 122636960 - Pág. 74).

Referidos ofícios foram devidamente encaminhados, obtendo-se a resposta de todos os órgãos competentes.

Por meio do Ofício no 954/2017/DP ARIPUANÃ (Id. 122636960 - Pág. 86), o Delegado de Polícia de Aripuanã, à época, Dr. Alexandre da Silva Nazareth, informou que houve a instauração de Auto de Investigação Preliminar no 26/2017, com a finalidade de apurar os fatos narrados na Notícia de Fato (SIMP: 000794-050/2017), e que este estava em andamento.

O ofício MP/MT/PJ/Aripuanã no 216/2017, foi respondido pelo IBAMA/MT (ofício n.o 75/2017/UT/JUÍNA-MT/SUPES-MT-IBAMA), tendo sido anexado a cópia do Auto de Infração no 9128455-E, Termo de Embargo/Interdição no 734323-E, informando que “
a autuação se refere a área NÃO localizada em assentamentos, do INCRA”
(Id. 122636960 - Pág. 92), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e o Relatório Fotográfico. (Id. 122636960 Pág. 95/97).

O Ofício n.o 293/17/SEMA/D.U.D. Juína – MT (Id. 122636960 - Pág. 100), em resposta ao Ofício MP/MT/PJ/Aripuanã no 217/2017, trouxe cópias do Relatório Técnico no 208/17/DUD/JUINA/SEMA (Id. 122636960 - Pág. 101/102), Relatório Fotográfico (Id. 122636960 - Pág. 103/109), Autos de Inspeção no 181265/ 181266, (Id. 122636960 - Pág. 110/111), Termo de Apreensão no 104187 (Id. 122636960 - Pág. 112), Auto de Infração no 9128455-E, Termo de Embargo/Interdição no 734323-E (Id. 122636960 - Pág. 113 e 115) e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental do IBAMA (Id. 122636960 - Pág. 117/119).

Por meio das informações contidas no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental do IBAMA (Id. 122636960 - Pág. 117/119), verifica-se que houve a realização de vistoria pelos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 11/07/2017, tendo sido identificado dano ambiental consistente em destruir 131,00ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, na Região do Loteamento CEDERE 03, Zona Rural de Aripuanã – MT, de propriedade do Apelante. (Id. 122636960 - Pág. 113).

Consta ainda do aludido Relatório, que o Apelante se recusou a assinar o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição.

Conforme o Auto de Infração no 9128455-E, o autuado, ora Apelante, foi enquadrado nos seguintes dispositivos legais: Art. 70, §1° c/c Art. 72, incisos II e VII, da Lei 9605/1998, c/c Art. 3o, incisos II e VII, e Art. 50, do Decreto 6.514/2008.

O Auto de Infração n° 9128455-E e o Termo de Embargo 734323-E, originou o Procedimento Administrativo n° 02055-100539/2017, no qual foi proposta Contestação em sede administrativa, conforme afirma o Apelante na narrativa do apelo.

Do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área.

Verifica-se que, à época dos fatos, o Apelante era o real proprietário do imóvel onde o dano ambiental ocorreu, razão pela qual não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade ou de responsabilidade exclusiva titulares posteriores.

É cediço que a responsabilidade pelo dano ambiental é solidária e abrange todos os que colaboram para o evento danoso, em especial o proprietário da área. Desse modo, estando evidenciado que a área de então posse/propriedade do Apelante foi objeto de degradação ambiental, impõe-se a ele o ônus pelo passivo ambiental.

Assim, mesmo que a degradação ambiental não tenha sido praticada pelo Apelante, este é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, pois estava na posse/propriedade do imóvel em questão quando da visita
in loco
dos agentes ambientais em 11/07/2017.

Do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental do IBAMA (Id. 122636960 - Pág. 117/119), consta que o Apelante foi gerente da propriedade autuada até o óbito do proprietário, que se deu no ano de 2015, tendo recebido a título de herança/doação, 500ha de terra em reconhecimento pelos trabalhos dispensados.

Em que pese o Apelante tenha afirmado ter vendido a área em questão a terceiro no ano de 2016, não trouxe documentos nos autos que comprovasse tal transação, bem como no ano da autuação, 2017, foi encontrado na área demandada, informando aos agentes ambientais que:
“(...) recebeu uma área de 500ha como reconhecimento pelos serviços prestados, estando em processo de regularização desta área; - acredita ter direitos trabalhistas sobre 20% da área do espólio do Sr. Olices Stefani, referente aos lotes 6 e 7 da quadra 1.; (...)”

Destarte, não houve nos autos, apresentação de elementos razoáveis a atribuir a responsabilidade do dano ambiental a terceiro.

Desse modo, não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza propter rem,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. (...).
3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. 4.
(...).
(AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).” (Destaquei).

Ne
sse sentido, penso que o ora Apelante, é responsável, de forma incontestável, pelo desmatamento ilegal ocorrido no imóvel.

Certo é, que a sentença recorrida, quanto a esse ponto, deve ser mantida, para que permaneça o Apelante, no polo passivo da ação.

É cediço, que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo.

Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.
2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)” (Destaquei)

Des
tarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados.
(N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)” (Destaquei)

Com
efeito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que refute as alegações contidas na inicial, o que impõe a manutenção da sentença, pois, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

O dever do Apelante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é consequente, bem como tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Portanto, correta a imposição de obrigação de fazer ao Apelante consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e execução deste, bem como de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural.

O PRAD, nos termos do artigo 7o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais, o que no caso dos autos demonstra-se imprescindível.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.
(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Reg
istra-se ainda, que a responsabilidade civil, no âmbito ambiental, é objetiva, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. ”
(Destaquei)

Do mesmo modo, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

Assim, a propriedade do imóvel enquadra o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado, sendo dever do proprietário cuidar do imóvel fiscalizando o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo Apelante, proprietário da área demandada, de desmatar 131,00ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocou danos ambientais, com degradação da área. Pelo que deve ser o requerido/apelante responsabilizado pelo dano causado.

Quanto à insurgência a não condenação pelo dano moral coletivo. Destarte, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Na
hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelante, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não foi demonstrado, pelo
Parquet,
ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Por essas razões, o apelo, no ponto, merece prosperar.

Vê-se, portanto, que a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, a fim de reformar a sentença, tão somente para excluir a condenação em dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023